Tribunal: STJ
Processo: 5022688-74.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614222 - SP (2024/0116276-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RUTH GRAGNANO PAOLIELLO
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
ARESP/RESP.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
OCORRIDA. SÚMULA 115/STJ. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
Tendo
1.
o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Esta Corte Superior entende que a dispensa da juntada de
2.
procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017,
§ 5o, do CPC/2015, é específica da classe processual “agravo
de instrumento”, e não se estende ao recurso especial ou ao
agravo dirigido a esta Corte Superior, ante a impossibilidade
de acesso aos autos eletrônicos originais. Citem-se: AgInt no
AREsp 2.404.741/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.670.520
15/5/2024
/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN 24/3/2025
; AgInt no AREsp 2.683.582/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJEN
.
20/2/2025
Documento eletrônico VDA48106566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d92aba84-38f0-46c1-9268-57a663e965b9

A ausência de procurações/cadeia completa de
3.
substabelecimento de poderes ao advogado titular do
certificado digital, que subscreveu eletronicamente a petição
recursal, impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula
115/STJ).
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48106566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d92aba84-38f0-46c1-9268-57a663e965b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614222 - SP (2024/0116276-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RUTH GRAGNANO PAOLIELLO
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
ARESP/RESP.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
OCORRIDA. SÚMULA 115/STJ. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
Tendo
1.
o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Esta Corte Superior entende que a dispensa da juntada de
2.
procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017,
§ 5o, do CPC/2015, é específica da classe processual “agravo
de instrumento”, e não se estende ao recurso especial ou ao
agravo dirigido a esta Corte Superior, ante a impossibilidade
de acesso aos autos eletrônicos originais. Citem-se: AgInt no
AREsp 2.404.741/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.670.520
15/5/2024
/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN 24/3/2025
; AgInt no AREsp 2.683.582/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJEN
.
20/2/2025
Documento eletrônico VDA47568837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:04
Código de Controle do Documento: b8e7d0e8-d3eb-4ccb-94fc-3bc9b986f19c

A ausência de procurações/cadeia completa de
3.
substabelecimento de poderes ao advogado titular do
certificado digital, que subscreveu eletronicamente a petição
recursal, impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula
115/STJ).
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por RUTH
(RELATOR):
GRAGNANO PAOLIELLO contra decisão que não conheceu do
recurso, pelo óbice da Súmula 115/STJ, em razão da não juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do AREsp e do REsp, mesmo quando intimada à
regularização do referido vício.
A parte agravante alega: “Ocorre que, conforme depreende-se do
feito, após ser intimado quanto a certidão de óbices, foram juntados aos
autos o comprovante de deferimento da justiça gratuita, bem como as
procurações em benefício do patrono constituído, perante o evento de
n. 19” (fl. 122).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo
(RELATOR):
o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA47568837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:04
Código de Controle do Documento: b8e7d0e8-d3eb-4ccb-94fc-3bc9b986f19c

Em se tratando, na origem, de recurso de agravo de instrumento,
deve haver a juntada de cópia ou de novo instrumento aos autos onde
pretende interpor o recurso nas instâncias excepcionais.
Ocorre que a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015
aplica-se à interposição do agravo de instrumento para o Tribunal de
Justiça, ou seja, está voltada à primeira e à segunda instância de
jurisdição, em razão de compartilharem o mesmo sistema eletrônico.
A jurisprudência do STJ consigna que, “não dispondo o Tribunal
dos meios formais necessários à consulta dos autos eletrônicos na
origem, não há outra alternativa a não ser condicionar o conhecimento
do agravo de instrumento à juntada das peças de caráter obrigatório.
(REsp 1.643.956/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
).
22/5/2017
Assim, caberia à parte providenciar a juntada de cópia ou novo
instrumento aos autos quando da interposição de recurso excepcional.
A propósito, na parte que interessa:
A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso
especial ou ao agravo, visto que o referido dispositivo é direcionado
apenas à classe agravo de instrumento.
(AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, Relator o Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dispensa prevista no
art. 1017, § 5o, do CPC se aplica à interposição do agravo de
instrumento para o Tribunal de Justiça, ou seja, a dispensa está
voltada ao primeiro e ao segundo graus de jurisdição, tendo em vista
que, a princípio, compartilhariam o mesmo sistema eletrônico.
(AgInt no AREsp n. 2.670.520/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
24/3/2025

A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, não se estende ao apelo nobre ou
ao agravo contra a sua inadmissibilidade, ante a impossibilidade de
acesso aos autos eletrônicos originais, sendo específica da classe
processual "agravo de instrumento".
Documento eletrônico VDA47568837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:04
Código de Controle do Documento: b8e7d0e8-d3eb-4ccb-94fc-3bc9b986f19c

(AgInt no AREsp n. 2.683.582/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025

Citem-se, ainda: REsp 1.643.956/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp
22/5/2017
n. 2.037.741/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.931.426
20/3/2023
22/3/2023
/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 1.869.850/SP, Rel.
6/12/2021
9/12/2021
Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
8/2/2021
.
17/2/2021
Daí, sem êxito a alegação quanto à existência de procuração em
evento que não demonstra constar neste instrumento.
No caso, intimada para regularizar a representação processual, a
agravante deixou transcorrer
o prazo assinalado, sem apresentar
in albis
procuração/substabelecimento de poderes outorgados ao signatário da
petição eletrônica.
A ausência de procurações/cadeia completa de substabelecimento
de poderes ao advogado titular do certificado digital, que subscreveu
eletronicamente a petição recursal, impossibilita o conhecimento do
recurso (Súmula 115/STJ).
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47568837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:04
Código de Controle do Documento: b8e7d0e8-d3eb-4ccb-94fc-3bc9b986f19c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.614.222 / SP
Número Registro: 2024/0116276-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077790320164036183 50226887420224030000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUTH GRAGNANO PAOLIELLO
ADVOGADO : RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - ALTERAÇÃO DO TETO MÁXIMO PARA O VALOR DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS (EC 20 E 41)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUTH GRAGNANO PAOLIELLO
ADVOGADO : RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48073452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 37694323-cb39-4a75-a3db-b3e823f5b873

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 37694323-cb39-4a75-a3db-b3e823f5b873